Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. FILHA MENOR. DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. MAJORAÇÃO. TRINOMIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. As necessidades dos alimentandos serão melhor consideradas e apuradas no curso do processo, respeitados os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, especialmente, no tocante à possibilidade da pessoa obrigada a prestar os alimentos.
2. As declarações unilaterais, ainda desprovidas de comprovação robusta, não são suficientes para alterar a decisão que fixa os alimentos provisórios.
3. Recurso conhecido e desprovido.